Tribunal: TJPA
Processo: 0813658-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813658-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: KARLA RAFAELA CASTELO BORCEM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E/OU FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTE E. TRIBUNAL. PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE ADVINDOS DO USO DA TORNOZELEIRA. DOCUMENTOS MÉDICOS DESATUALIZADOS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, acerca da
ausência de justa causa e/ou fundamentação à manutenção da tornozeleira eletrônica por parte da paciente não merece prosperar, já que o recente
decisum
, o qual manteve a monitoração eletrônica, apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a
ordem pública
– diante da gravidade concreta do delito, eis que a ré teria sido identificada como responsável por vender as drogas na região, nada havendo a reparar.

2.
Como cediço, o fato de a paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a revogação da medida cautelar imposta, quando existem nos autos elementos outros ensejadores à manutenção da referida medida, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Destarte, o pedido de revogação do uso da tornozeleira eletrônica por parte da paciente, sob a alegativa de estar prejudicando a sua saúde, de igual forma não mercê abrigo, pois depreende-se, aliás como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, restar a documentação acostada aos autos desatualizada, haja vista que o Laudo Médico, Exames Laboratoriais e Receituários Médicos são datados de maio do ano corrente, o que impossibilita uma avaliação acurada da real necessidade ao atendimento da pretensão do item em apreço.

4.
Em relação ao aventado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, não vislumbro restar caracterizado, vez que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o processo se encontra com decisão de recebimento de denúncia proferida em 01/12/2021, tendo a resposta à acusação sido apresentada dia 26/11/2021, ou seja, o feito vem tramitando de forma regular. Ademais, atendendo ao art. 28 da Portaria n. 15/2020 deste E. Tribunal, o processo aguarda em secretaria judicial designação de audiência de instrução e julgamento na pauta de réus soltos, daí não há que se falar em constrangimento ilegal em razão de mora processual, até porque não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos treze dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, i
mpetrado em favor de Karla Rafaela Castelo Borcem, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800838-97.2021.8.14.0133.

Consta da impetração
, que a paciente está sendo investigada pelo crime de tráfico de drogas, desde a data do dia 14.04.2020, tendo a sua liberdade provisória concedida em 17/04/2020, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319, do CPPB, dentre elas, a monitoração eletrônica, que foi efetivamente iniciada na data de 19/11/2020, permanecendo com o aparelho até a presente momento, eis que, em 13/08/2020, a paciente teve seu pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica negado pela autoridade coatora, sob o argumento de adequação da medida à gravidade do crime, diante das circunstâncias do fato e de suas condições pessoais.

Alega a ilustre causídica, constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a
ausência de justa causa para a manutenção do monitoramento eletrônico,
visto que se trata de pessoa primária, com bons antecedentes, residência fixa, sem quaisquer indícios de que atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto.

Aduz que a autoridade coatora, em momento algum, levou em consideração o estado de saúde da paciente, a qual está com uma alergia grave em suas duas pernas, por conta da tornozeleira, o que a fez adquirir erisipela, comprovada por documentos médicos.

Argumenta, ainda, o
excesso de prazo na manutenção da medida cautelar
, pois o inquérito foi finalizado na data de 23/05/2020, tendo sido remetido ao Juízo e recebido na data de 14/10/2020, e a denúncia oferecida somente em 15/03/2021, só havendo despacho para citação pessoal da acusada na data de 16/08/2021, não tendo aquela autoridade, ainda, designado audiência de réus soltos,
permanecendo, a paciente, com a tornozeleira eletrônica pelo período de mais de 1 (um) ano
.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja, imediatamente, revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor da paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas, bem como conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 7403418
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À ID 7494119
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Atendendo à solicitação de informações relativo ao Habeas Corpus de KARLA RAFAELA CASTELO BORCEM, temos a informar o seguinte:

1.
Autos n.:
0800838-97.2021.8.14.0133

2.
Autos de ação penal que apura:
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06

3.
Denunciada:
KARLA RAFAELA CASTELO BORCEM

4.
Data da prisão:
14.04.2020

5.
Data do Alvará:
17.04.2020

6.
Motivo da concessão de liberdade provisória com monitoramento

eletrônico:

Conforme decisão já proferida por este Juízo nos autos do processo eletrônico de n. 0800838-97.2021.8.14.0133, decisão de id n. 31509414, em que pese não estarem satisfeitos os motivos ensejadores da prisão preventiva, foram encontradas na residência da acusada 76 porções de substâncias entorpecentes e, após as investigações, a denunciada foi identificada como responsável por vender drogas na região. Assim, restou justificada a necessidade de manutenção da referida medida cautelar em consonância com o disposto no art. 282, inc. II do CPP.

7.
Fatos:
Conforme narra a denúncia, após abordagem de um usuário de droga por policiais militares, informou ele que iria comprar substância entorpecente na residência da paciente KARLA RAFAELA CASTELO BORCEM, com domicílio na Rua Sebastião, Invasão Água Cristalina, casa 37, Bairro Uriboca, Marituba-PA. Diante da informação obtida, os policiais se deslocaram ao endereço fornecido e abordaram a denunciada, que franqueou a entrada em sua residência. Durante as buscas, foi encontrado na cozinha, atrás da porta, em um recipiente branco com tampa vermelha, setenta e seis porções de maconha, pesando 48 g; duas porções de cocaína, pesando 0,4 g e ainda o valor de noventa e cinco reais. Para os policiais militares, a denunciada acabou confessando que vendia drogas para se sustentar, no entanto, não declinou quem era seu fornecedor. A droga foi apreendida e encaminhada para perícia, tendo o laudo toxicológico atestado que se tratava de maconha e cocaína. O flagrante foi homologado e concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico pelos motivos expostos no item 6.

8.
Antecedentes criminais:
Ré primária, pois não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

9.
Fase Processual:
O processo encontra-se com decisão de recebimento de denúncia proferida em 01.12.2021 conforme id de n. 43593676, tendo a resposta à acusação sido apresentada dia 26.11.2021, conforme id n. 42906577. Atendendo ao art. 28 da Portaria n. 15/2020 deste Tribunal, o processo aguarda em secretaria judicial aguardando designação de audiência de instrução e julgamento na pauta de réus soltos”.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do presente
writ,
impetrado em prol de
Karla Rafaela Castelo Borcem
,
primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

Por fim, esclarece a digna Procuradora que, anteriormente, a defesa da paciente impetrou o HC nº 0813665-54.2021.8.14.0000, no qual também pleiteia a revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico, o qual está sob a Relatoria do D. Des. Mairton Marques Carneiro, e ainda se encontra pendente de julgamento.

É o relatório.

VOTO

-
Da
ausência de justa causa e/ou fundamentação à manutenção da tornozeleira eletrônica

Com efeito, na hipótese retratada, observa-se que a paciente se encontra em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A decisão vergastada, fora assim fundamentada:

“1. Trata-se de pedido de Revogação de Monitoramento Eletrônico formulado em prol da acusada KARLA RAFAELA CASTELO BORCEM, instado a se manifestar, o titular da ação penal requereu o regular prosseguimento do feito.

2. Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consistentes nos depoimentos constantes do IPL em que se funda a peça acusatória, tendo sido concedida a liberdade provisória à denunciada mediante medida de monitoramento eletrônico. Ressalta-se que na residência do acusado teria sido encontrado 76 porções entorpecentes, após investigações onde a denunciada teria sido identificada como responsável por vender as drogas na região. Assim, resta, portanto, justificada a necessidade de manutenção da referida cautelar em consonância com o disposto no art. 282, II do CPP.

3. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO formulado em prol da acusada KARLA RAFAELA CASTELO

BORCEM.”

Como e vê, o recente
decisum
supratranscrito, o qual
manteve a monitoração eletrônica da paciente, apresenta fundamentação idônea
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a
ordem pública
– diante da gravidade concreta do delito, eis que a ré teria sido identificada como responsável por vender as drogas na região, nada havendo a reparar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que a paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a revogação da medida cautelar imposta, quando existem nos autos, elementos outros ensejadores à manutenção da referida medida, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

- Do alegado estado de saúde da paciente

Destarte, o pedido de revogação do uso da tornozeleira eletrônica por parte da paciente, sob a alegativa de estar prejudicando a sua saúde, de igual forma não mercê abrigo, pois depreende-se, aliás como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, restar a documentação acostada aos autos desatualizada, haja vista que o Laudo Médico, Exames Laboratoriais e Receituários Médicos, consoantes à ID 7310974, são datados de maio do ano corrente, o que impossibilita uma avaliação acurada da real necessidade ao atendimento da pretensão do item em apreço.

- Do excesso de prazo

Em relação ao aventado
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, não vislumbro restar caracterizado, vez que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o processo se encontra com decisão de recebimento de denúncia proferida em 01/12/2021, conforme ID de n° 43593676, tendo a resposta à acusação sido apresentada dia 26/11/2021, à ID 42906577.

Como se vê, o feito vem tramitando de forma regular. Ademais, atendendo ao art. 28 da Portaria n. 15/2020 deste E. Tribunal, o processo aguarda em secretaria judicial designação de audiência de instrução e julgamento na pauta de réus soltos, daí não há que se falar em constrangimento ilegal em razão de mora processual, até porque não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/01/2022